Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido (autor), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79314544 ). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão no acórdão. Argumenta que não houve enfrentamento da tese de "abuso desse direito, consistente no uso reiterado, estratégico e instrumentalizado do aparato policial com finalidade de constrangimento, retaliação e desgaste emocional, especialmente em contexto de litígio familiar prolongado." Assevera que é irrelevante o número dos boletins de ocorrência, devendo ser analisado o conteúdo das imputações e o contexto probatório. Defende que "a responsabilização civil à existência de condenação criminal ou oferecimento de denúncia, ao afirmar reiteradamente a inexistência de dolo específico em razão do arquivamento dos inquéritos". Argui que os sucessivos registros da ocorrência violaram a sua imagem na sociedade, como pai, causando instabilidade emocional e exposição a autoridade policial, caracterizando dano moral "in re ipsa". Prequestiona a violação aos artigos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal. Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida "a responsabilidade civil independentemente do arquivamento do inquérito policial, bem como acerca do abuso do direito de petição quando exercido em violação aos direitos da personalidade". Subsidiariamente, pleiteia que seja "consignado que o arquivamento do inquérito policial por insuficiência de provas não impede, nem condiciona, o exame da responsabilidade civil, sob pena de esvaziamento da tutela constitucional dos direitos fundamentais da personalidade" e que conste consignado no acórdão "que o direito de petição não possui caráter absoluto, sujeitando-se ao controle jurisdicional quando exercido de forma abusiva, com violação direta aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal".
4. Em contrarrazões o embargado pugna pelo rejeição dos embargos de declaração e requer a condenação do embargante em litigância por má-fé em razão do caráter meramente protelatório do recurso (ID 79531301).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco na decisão, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria, abuso de direito de petição, já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. As questões aventadas pelos embargante foram devidamente analisadas nos itens 10 a 16 da ementa: "(...)10. O registro de ocorrências policiais constitui exercício regular de direito constitucionalmente assegurado (CF, art. 5o, XXXV), não configurando, por si só, ato ilícito passível de indenização. 11. A média de uma ocorrência policial por ano, ao longo de quatro anos, em contexto de intenso litígio familiar envolvendo proteção de filhos menores, não caracteriza abuso de direito ou denunciação caluniosa. Tal proporção temporal é elemento crucial para análise da configuração ou não de abuso do direito de petição. Uma ocorrência anual, em contexto de intensa litigiosidade familiar envolvendo processo de divórcio conflituoso; disputa de guarda de três filhos menores; múltiplas ações judiciais sobre alimentos; questões educacionais e de convivência familiar, não pode ser interpretada, por si só, como perseguição maliciosa ou uso sistemático e abusivo do aparato policial. 12. Embora tenha havido o indiciamento da recorrente pelo crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa) nos autos Inquérito Policial no 115/2024-21 - DP, Processo no 0703913-77.2024.8.07.0020 (Ocorrência Policial no 14.583/2024), o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito. O magistrado adotou integralmente o parecer do Ministério Público (ID 205093731), determinando o arquivamento do inquérito policial nos termos do art. 395 do CPP, sem prejuízo do disposto no art. 18 do mesmo diploma legal (ID 77221300, pág. 4). Após o pedido de reconsideração da comunicante Núbia Cristina Albanez, a decisão de arquivamento foi mantida (ID 77221304, pág. 7). Destaca-se que o indiciamento decorreu da não apresentação de provas pela comunicante quando instada pela autoridade policial, e não da demonstração inequívoca de que os fatos narrados eram falsos. 13. Noutra plana, nos autos do processo no 0701786-69.2024.8.07.0020] foi elaborado parecer técnico pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes – NERCRIA, no qual restou consignado (ID 77221303, pág. 12): "Há uma dinâmica familiar beligerante, decorrente de disputa patrimonial e financeira." O mesmo documento registrou que : "Pôde-se notar que há uma resistência, por parte do Sr. Guilherme, de arcar com os custos das pensões alimentícias aos filhos, alegando falta de condições financeiras para tanto. No entanto, ao que tudo indica, a decisão judicial levou em consideração as receitas e situação patrimonial desse senhor." (ID 77221303, pág. 13). Tal constatação técnica evidencia que as comunicações da recorrente à autoridade policial possuíam substrato fático mínimo relacionado a questões de proteção dos menores. 14. Depreende-se, portanto que, a genitora, ré, buscava resguardar os direitos fundamentais dos filhos menores à educação, dignidade e desenvolvimento integral (CF, art. 227; ECA, art. 22) agindo no estrito cumprimento de dever legal, afastando assim a ilicitude. 15. Para configuração do dano moral decorrente de denunciação caluniosa ou abuso de direito, é imprescindível a comprovação de dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de imputar falsamente crime a outrem. No caso concreto: não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público; não houve condenação criminal da recorrente por denunciação caluniosa; o arquivamento do inquérito decorreu da ausência de provas materiais, e não da falsidade das alegações; os fatos narrados pela recorrente nas ocorrências encontram respaldo em decisões e relatórios judiciais. 16. A responsabilidade civil pressupõe a comprovação inequívoca da conduta tida por ilícita, do resultado lesivo e do nexo de causalidade. No caso, ausente a comprovação dos seus requisitos, não há como reconhecer o dever indenizatório. (...)"
11. O acórdão não condicionou a responsabilidade civil à condenação criminal; ao revés, assentou que faltou demonstração do ato ilícito (arts. 186 e 927, CC) e do dolo específico de imputar falsamente fato criminoso (denunciação caluniosa), razão pela qual não se formou o dever de indenizar. O arquivamento de inquéritos, por si só, não converte o exercício do direito de noticiar fatos em ilícito civil. Não há omissão, mas linha de fundamentação distinta daquela que pretende o embargante.
12. Ademais, o julgado ponderou que, no contexto probatório e na moldura fática (divórcio, guarda, alimentos, medidas protetivas indeferidas/arquivadas), os registros não transbordaram o limite do exercício regular de direito, tampouco restou provada ofensa concreta à honra/imagem do autor que ultrapassasse dissabores próprios do litígio familiar. Logo, a ilicitude e o dano indenizável foram expressamente afastados.
13. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
14. Alegação de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.